Tribunal: TJSP
Processo: 2034318-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Inconformismo. Hipótese em que a alegada hipossuficiência financeira não restou comprovada. Inteligência dos arts. 98 e 99 do CPC e Súmula 481 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.